Tribunal: STF
Processo: ARE 1407159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 494, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT. FAP. 



    1. A Corte Especial deste Tribunal, na sessão de 25out.2012, ao julgar a Arguição De Inconstitucionalidade 5007417-47.2012.404.0000, declarou a constitucionalidade da contribuição destinada ao Seguro do Acidente do Trabalho - SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei 10.666/2003 com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. 



    2. A regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos 6.042/2007 e 6.957/2009 e das Resoluções MPS/CNPS 1.308/2009, 1.309/2009, 1.316/2010 e 1.329/2017 não implica afronta ao princípio da legalidade, já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis 8.212/1991 e 10.666/2003. 



    3. O reenquadramento da alíquota por meio do Decreto 6.957/2009 não violou o princípio da legalidade, conforme decidido pela Primeira Seção deste Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes 5027966- 38.2014.4.04.7201.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 568).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, inciso XXXVI, 37, 93, inciso IX e 201, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso aponta a nulidade do acórdão impugnado ante a ausência de manifestação acerca do tema da lide. No mérito, alega que não foram demonstrados motivos para o reenquadramento do nível de risco da recorrente, asseverando que “as balizas expostas pelo legislador não foram observadas pelo Poder Executivo quando promoveu o reenquadramento do grau de risco da Recorrente de “leve" para "'médio" (Decreto n. 6.957109) majorando a contribuição devida para a cobertura dos benefícios acidentários.” (eDOC 595, p. 13)



    Superada a discussão acerca da incidência do Tema 554 da Repercussão Geral ao caso, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, reencaminhou os autos a esta Corte para análise da matéria objeto do recurso extraordinário (eDOC 744). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no tocante à alegada ausência de prestação jurisdicional, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 



    No mérito, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/09, Leis 8.212/09 e 10.666/03 e Resoluções MPS/CNPS 1.308/09, 1.309/09, 1.316/10 e 1.329/17) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da majoração da alíquota. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 495, p. 5-8)



    “Tendo a lei estabelecido os elementos jurídicos suficientes à delimitação e ao nascimento da obrigação tributária (a L 8.212/91 fixou a hipótese de incidência ou fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas mínima e máxima da contribuição ao RAT, e a L 10.666/2003 disciplinou a redução ou aumento das referidas alíquotas), restou delegado às normas infralegais a definição dos critérios para que a alíquota seja majorada ou reduzida. 



    (...)



    A L 8.212/1991 autorizou a regulamentação da exação pelo Executivo, permitindo a alteração do enquadramento das empresas em função da apuração estatística de acidentes do trabalho, como forma de estimular o investimento em tecnologias de proteção ao trabalhador, conforme se depreende do § 3º do art. 22:



    (...)



    A jurisprudência deste Tribunal, a esse propósito, tem considerado que a ""inspeção" referida no dispositivo não se refere a inspeção individual nas empresas, mas em apuração estatística levando-se em conta os dados de que dispõe o MPS, oriundos, em sua maioria, das informações prestadas pelas próprias empresas" (TRF4, Segunda Turma, 5007512-57.2016.4.04.7107, rel. Roberto Fernandes Júnior, 10maio2017). 



    O D 6.957/2009 reenquadrou o grau de risco das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas. Foram reclassificados para os índices de 1%, 2% ou 3% todos os setores com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme dados registrados juntos ao INSS, cujos números médios foram divulgados pela Port. 254, publicada no DOU de 25set.2009 (http://www2.dataprev.gov.br/fap/portmps254.pdf). As mudanças de enquadramento se justificam a partir dos elementos concretos e técnicos que lhe dão sustentação, tendo sido dada publicidade aos dados que ensejaram a nova classificação. Nesse sentido resolveu a Primeira Seção deste Tribunal:



    (...)



    Observa-se que os itens 2 e 3 do referido julgado sintetizam e confirmam a possibilidade de reenquadramento das alíquotas do RAT tendo como referencial analógico as Res. 1.308/2009 e 1.309/2009, que estabelecem os critérios de frequência, gravidade e custo empregados para a apuração do FAP. 



    Não houve violação ao princípio da legalidade porque a calibragem da alíquota, no que concerne à redução ou ao aumento em dobro, está prevista no art. 10 da Lei 10.666/03, limitando-se o regulamento a fixar os critérios para aferir o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade econômica. 



    O D 6.957/2009 não viola os princípios da vedação ao confisco e do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme jurisprudência deste Tribunal (TRF4, Primeira Turma, 5012928-28.2015.4.04.7208, rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère, 18ago.2016; TRF4, Segunda Turma, 5005244-27.2016.4.04.7108, rel. Sebastião Ogê Muniz, 27mar.2018; TRF4, Segunda Turma, 5005509- 32.2016.4.04.7204, rel. Alcides Vettorazzi, 09nov.2017; TRF4, Segunda Turma, 5001737-67.2016.4.04.7105, rel. Roberto Fernandes Júnior, 10maio2017). 



    Quanto à publicidade dos dados que embasam a aplicação do FAP, registra-se que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, bem como a FUNDACENTRO, instituição vinculada àquele Ministério, disponibilizam em seus sítios eletrônicos dados relativos ao assunto, de acesso geral e acesso privado a cada empresa, sendo inconteste a publicidade. 



    Não se verifica, do exposto, vício no D 6.957/2009 e na metodologia de cálculo do Fator Acidentário de Prevenção, e conclui-se pela validade da tributação como estabeleceu. (referido decreto).”



    Desse modo, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confira-se com as ementas de ambas as Turmas:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 



    1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 



    2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1291872 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 05.05.22 - Grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1276609 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.21)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”e “b”, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente